Tribunal: TJDFT
Processo: 0707793-30.2017.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-11

Ementa:
Trata-se de pedido de concessão de medida cautelar de urgência por meio formulado por MICHELE APARECIDA MIQUELINI no âmbito dos embargos de declaração opostos por ela contra o acórdão proferido quando do julgamento da Apelação Cível interposta contra o DISTRITO FEDERAL. Indica, em suma, a abertura de processo administrativo para o seu desligamento do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal em razão do desprovimento do apelo por ela interposto contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos por ela deduzidos na petição inicial Pugna pela confirmação da vigência da tutela de urgência já deferida neste feito (ID 6947156), estendendo os seus efeitos até o transito em julgado da presente ação ou, alternativamente, que conceda à Apelante tutela de urgência que lhe assegure permanência na corporação, em caráter precário, até o efetivo trânsito em julgado do presente feito, máxime, repita-se, porque há viva divergência quanto ao resultado do teste de natação impugnado, sendo certo o risco de dano irreparável. DECIDO. Inicialmente, é necessário destacar que não mais subsiste a tutela de urgência já deferida neste feito (ID 6947156), dado que não confirmada pela sentença proferida na origem e confirmada por esta Corte de Justiça. Nos termos do artigo. 1.026, §1o, do Código de Processo Civil, o Relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso ou, sendo relevante a fundamentação, se houver risco de dano grave ou de difícil reparação, poderá suspender a eficácia da decisão monocrática ou colegiada. Entretanto, pela via estreita da análise que ora se impõe, não vislumbro a presença dos requisitos necessários a amparar o deferimento da pretendida liminar, eis que os argumentos lançados pelo embargante não sustentam a probabilidade do provimento da irresignação, nos termos do entendimento firmado pela 3a Turma Cível quando do julgamento do apelo interposto pela ora peticionante, em especial porque a tese relativa ao alegado resultado impreciso da prova física de natação realizada pela autora foi objeto do voto divergente que restou vencido e, assim, afastada por maioria. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar pretendida. Mantenha-se o feito em pauta. Publique-se.